Tribunal: TJES
Processo: 5023097-35.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fraldas
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023097-35.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ANA LEODORA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º
5023097-35.2025.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

RECORRIDO:
ANA LEODORA DE OLIVEIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença que julgou o feito procedente em favor da Parte Autora,
ANA LEODORA DE OLIVEIRA
, tendo o juízo de origem acolhido a tese autoral para obrigar o Município ao fornecimento de fraldas descartáveis à ela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Vencida, a Municipalidade recorreu alegando: i) incompetência dos juizados da fazenda; e ii) falta de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, entendo que o recurso não merece vicejar.
É que é evidente que nenhuma das matérias de insurgência tem fundamento nos autos. Iniciando pela última, o interesse de agir da Parte Autora foi demonstrado pela resistência da Municipalidade em fornecer as fraldas (ID nº “
79867825
”). O mero fato do programa “Farmácia Popular” ter sido objeto de expansão em seu objeto não retira do SUS a responsabilidade pela prestação de serviços e fornecimento de insumos à saúde da pessoa idosa, especialmente em razão da principiologia positivada nos arts. 230, CF/1988 c/c arts. 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso.

4.

Dessarte, é absolutamente inviável exigir de pessoa idosa acamada e sem condições de praticar os atos da vida civil que seja obrigada a recorrer a esse tipo de serviço, quando existe obrigação legal de todos os Entes Federados de atender às necessidades da Parte Autora (Tema de Repercussão Geral nº 793).

5.

No que toca a incompetência dos juizados, a alegação também não merece prosperar.
É que a Parte Autora é pessoa incapaz, pelo que a própria Lei Processual Civil exige que seja representada (art. 71) e a Lei dos Juizados da Fazenda (nº 12.135/2009) não limita a participação de incapaz (art. 5º), distintamente do que ocorre na Lei nº 9.099/1995 (art. 8º).

6.

Registre-se que a Lei nº 9.099/1995 possui aplicação subsidiária aos Juizados da Fazenda (art. 27, da Lei nº 12.135/2009), de modo que a normatização do art. 8º, da
Lei nº 9.099/1995, por conflitar com o art. 5º, da Lei nº 12.135/2009, não pode ser aplicado no caso em tela.

Via de conseqüencia, não há incompetência dos juizados da fazenda pública para julgar e processar a presente demanda.

7.

Sendo assim, a sentença recorrida não merece reparo devendo ser inteiramente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Parte Autora, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

9.

Condeno a Parte Autora, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação discutida ou, não a havendo, sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Todavia, dispenso o Recorrente do recolhimento das custas, com base no art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2017.

12
.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)